Tribunal: STF
Processo: HC 69556
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
HABEAS  CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO EM
SENTIDO  ESTRITO. COMPOSIÇÃO  DO TRIBUNAL. ALEGADA NULIDADE
POR  TER  DELE  PARTICIPADO   DESEMBARGADOR  QUE  NÃO  MAIS
INTEGRAVA  A CÂMARA  CRIMINAL: IMPROCEDENCIA.  CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFICIO.
                   A  participação   de  Desembargador  que
havia  sido   removido  para  outra   Câmara  Criminal,  no
julgamento do recurso em sentido estrito, foi regular e não
e  causa  de  nulidade,  porquanto a  data  em  que  o fato
ocorreu, o ato de remoção  ainda não havia sido publicado.
                   Causa  de  nulidade do  acórdão,  que se
reconhece,  de  oficio,  e  o  fato  de,  no  julgamento do
recurso,  ter  integrado a  Câmara  um Juiz  de  Direito da
Capital, que foi convocado em substituição a Desembargador,
após afirmação do impedimento deste.
                   A convocação temporaria de Juiz só se da
em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a trinta
dias,  de membro  do Tribunal.  Na hipótese  de impedimento
eventual  faz-se a substituição  por membro de outra Câmara
(LOMAN, arts. 117 e 118).
                   Pedido indeferido.
                   Habeas  corpus concedido  de oficio para
anular  o acórdão  e determinar  a  prolação de  outro, com
observancia da correta composição do Órgão julgador.